Tribunal: TJES
Processo: 5005868-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005868-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Rangel da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em que o paciente é denunciado pelos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, todos em concurso material. Alega-se ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e irregularidade no reconhecimento fotográfico. Pede-se a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico irregular torna a prisão ilegal por ausência de elementos probatórios válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados, especialmente quanto ao modus operandi do crime de homicídio, supostamente praticado em grupo e com uso de arma de fogo, inclusive com participação de menor de idade, o que demonstra risco à ordem pública.

4.
A existência de outras ações penais e investigações em curso contra o paciente respalda o juízo de risco de reiteração delitiva, sendo elementos aptos a justificar a custódia cautelar como medida proporcional e necessária.

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

6.
O reconhecimento fotográfico, embora não tenha seguido rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, é corroborado por outros elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sendo válida sua utilização nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos que indiquem a gravidade do delito e risco à ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

2. A existência de outras ações penais em curso contra o réu pode fundamentar a custódia cautelar como medida de prevenção à reiteração delitiva.

3. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é válido quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1), Sexta Turma, j. 4.10.2022, DJe 7.10.2022;
STJ, AgRg no HC 789.753/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.2.2025, DJEN 24.3.2025;
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005868-98.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: LUCAS RANGEL DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
LUCAS RANGEL DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c 288, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alerta ainda, para o reconhecimento fotográfico, em que é embasada a imputação, sendo irregular e inidôneo, realizado sem prévia descrição do suspeito, sem formação de álbum, contrariando o art. 226 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem
.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão que recebe a denúncia, bem como que decretou a prisão preventiva (ID 46663551 dos autos originários), tem-se que o magistrado impetrado se manifestou nos seguintes termos:

“
(...) Nesse sentido, as investigações noticiam que o homicídio teria ocorrido, em tese,
após desentendimento da vítima com os acusados
, sendo que o grupo, supostamente,
com a participação de um menor de idade, perseguiram o ofendido e efetuaram disparos de arma de fogo
, as quais foram responsáveis pelas lesões descritas no laudo de fls. 38/42 do ID 44094303, que deram causa ao óbito.

Desta feita, a
gravidade concreta dos delitos

supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi
, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva do réu é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Demais disso, as consultas aos sistemas EJUD, INFOPEN e Pje (ID 46662057) demonstram que:

[...]

b) o réu
LUCAS RANGEL DA SILVA
:

I – responde a Ação Penal n. 0000379-12.2024.8.08.0030, em trâmite nesta Vara Criminal, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;

II – fora representado no Pedido de Prisão Temporária n. 5005547-07.2024.8.08.0030, perante esta Vara Criminal, por suspeita de envolvimento no crime de homicídio qualificado.”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Já no que se refere ao reconhecimento fotográfico, o impetrante alega que não poderia ser reconhecido isoladamente, sem elementos de corroboração. Contudo, analisando a Decisão que decretou a prisão preventiva, nota-se que o juízo
a quo
, se utilizou também de depoimentos colhidos em sede de inquérito policial.

O embasamento da prisão cautelar está em consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, reforçando que é válido o reconhecimento fotográfico, se fundado em outros elementos probatórios. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS.

[...]

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte estabelece que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas, desde que essas provas sejam colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, a condenação do paciente foi embasada em diversos outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais, apreensão de bens roubados na posse do paciente, e convergência entre relatos de testemunhas.

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo provido para não conhecer do habeas corpus.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é válido quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 386, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020; STJ, AgRg no HC 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.

(AgRg no HC n. 789.753/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.